Tribunal: TJSP
Processo: 0068017-45.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente que guarda 21,9 gramas de cocaína e 11,6 gramas de maconha – Desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – Ausência de elementos indicativos de destinação do tóxico para fins de tráfico – Cabimento
Deve ser operada a desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06,

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente que guarda 21,9 gramas de cocaína e 11,6 gramas de maconha – Desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – Ausência de elementos indicativos de destinação do tóxico para fins de tráfico – Cabimento
Deve ser operada a desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, sempre que a dinâmica dos fatos e as circunstâncias que cercaram a prisão do acusado e a apreensão de substâncias estupefacientes forem indicativas não de traficância, mas de mero porte para consumo próprio.